Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-56.2022.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1006523-56.2022.8.11.0002
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: OSVALDO DE CAMPOS FERNANDES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), sendo pertinente a determinação para que o autor emende a inicial.
O não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial impõe o seu indeferimento.
Apelação em ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC.
A apelante sustenta a validade da notificação extrajudicial, aduzindo que foi enviada para o local informado no ajuste.
Aduz que antes da extinção deveria ter sido analisado o pedido de dilação do prazo para emendar a inicial, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual.
É o relatório.
O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização da parte devedora e, se não encontrá-la, realizar o protesto do título com a intimação por edital.
No caso concreto, a notificação foi enviada via “e-mail registrado”. Todavia, essa modalidade não é válida para cumprimento do requisito legal, pois não há comprovação de que o documento foi recebido.
Dessa maneira, esse documento não é suficiente para demonstrar que houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade.
Nesse sentido:
REsp 1912946;
AREsp 1741961;
AgRg 357.407/RS;
AgRg no AREsp 520179/RS;
AgInt no AREsp 889.096/PR;
AgRg no REsp 1.450.795/RS.
Diante disso, o autor foi intimado para emendar a inicial em 15 dias, comprovando a mora do devedor. Em resposta, ele requereu a dilação do prazo por 70 dias (IDs 125567224 e 125567225, respectivamente). Em seguida, o feito foi extinto.
Como registrado, essa demonstração é requisito indispensável para a propositura da demanda e uma vez que não foi providenciada pelo réu no momento devido, é inviável a concessão de período excessivo para fazê-lo, sob pena de contrariar a Súmula 72 do STJ.
Logo, diante do descumprimento da determinação de emenda da inicial, deve ser mantida a sentença.
A propósito:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC. (N.U 1006029-25.2021.8.11.0004, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE de 28/03/2022).
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios pois não foram arbitrados no juízo de origem em virtude da não angularização processual.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator